Tribunal: TJMT
Processo: 1059344-22.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059344-22.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA PAULA DA SILVA SOARES - CPF: 012.635.661-03 (AGRAVADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR E O 3o. VOGAL (DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS) PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR – SUSPENSÃO/CANCELAMENTO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE CONSTITUÇÃO VÁLIDA DA MORA, NOS TERMOS DA LEI 9.514/97 – PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A VERBA HONORÁRIA FIXADA – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO ENTRE OS PERCENTUAIS DE 10% E 20% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – INVIABILIDADE –

CAUSA QUE NÃO DEMANDOU NENHUMA COMPLEXIDADE –

FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA COM AMPARO NO ARTIGO 85, §8o, DO CPC/15 E PRECEDENTES DO STJ –

RECURSO DESPROVIDO.

A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

Tratando-se à hipótese de causa que não demandou nenhuma complexidade, mantém-se a verba honorária fixada em R$3.000,00 (três mil reais), a qual atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de remunerar adequadamente o causídico, em observância à regra dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1059344-22.2019.8.11.0041)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Banco Bradesco S.A
. em virtude da decisão monocrática proferida no ID 55300992, na qual foi dado provimento ao apelo interposto por
Ana Paula da Silva Soares
para alterar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Partindo da premissa do STJ, estando evidente o proveito econômico da causa, e levando em consideração os critérios do artigo 85, § 2.o do CPC, esta Relatora concluiu que são devidos os honorários advocatícios em razão do acolhimento do pedido cautelar, no percentual de 10% (vinte por cento) sobre o valor contratado do imóvel, que foi de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).

O Agravante afirma que a demanda originária não apresentou complexidade técnica, de maneira que não há motivo para majorar os honorários sucumbenciais, devendo ser mantido o valor certo fixado por apreciação equitativa, assim como decidido pelo Juiz da causa.

Forte nesses argumentos, o Embargante pugnou pelo acolhimento dos Aclaratórios.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 70107964.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

AGRAVANTE - BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO - ANA PAULA DA SILVA SOARES

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

E M E N T A

(A EMENTA DEVERA SER DISPONIBILIZADA NO PJE PELO GABINETE DA 1a VOGAL – REDATORA DESIGNADA)

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR – SUSPENSÃO/CANCELAMENTO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE CONSTITUÇÃO VÁLIDA DA MORA, NOS TERMOS DA LEI 9.514/97 – PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A VERBA HONORÁRIA FIXADA – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO ENTRE OS PERCENTUAIS DE 10% E 20% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – INVIABILIDADE – CAUSA QUE NÃO DEMANDOU NENHUMA COMPLEXIDADE – FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA COM AMPARO NO ARTIGO 85, §8o, DO CPC/15 E PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

Tratando-se à hipótese de causa que não demandou nenhuma complexidade, mantém-se a verba honorária fixada em R$3.000,00 (três mil reais), a qual atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de remunerar adequadamente o causídico, em observância à regra dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Banco Bradesco S.A
. em virtude da decisão monocrática proferida no ID 55300992, na qual foi dado provimento ao apelo interposto por
Ana Paula da Silva Soares
para alterar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Partindo da premissa do STJ, estando evidente o proveito econômico da causa, e levando em consideração os critérios do artigo 85, § 2.o do CPC, concluí que são devidos os honorários advocatícios em razão do acolhimento do pedido cautelar, no percentual de 10% (vinte por cento) do valor contratado do imóvel, que foi de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).

O Agravante afirma que a demanda originária não apresentou complexidade técnica, de maneira que não há motivo para majorar os honorários sucumbenciais, devendo ser mantido o valor certo fixado por apreciação equitativa, assim como decidido pelo Juiz da causa.

Forte nesses argumentos, o Embargante pugnou pelo acolhimento dos Aclaratórios.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 70107964.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Banco Bradesco S.A
. não se conforma com a decisão monocrática proferida no ID 55300992, na qual foi dado provimento ao apelo interposto por
Ana Paula da Silva Soares
para alterar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Em suma, o Agravante pretende a confirmação da sentença no capítulo em que arbitrou os honorários de sucumbência em seu desfavor por apreciação equitativa, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sem embargo às ilações recursais, o Agravante não apresentou qualquer fato ou argumento novo capaz de alterar o posicionamento, não porque peço
vênia
para transcrever a decisão recorrida, a qual mantenho inalterada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
In verbis
:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Ana Paula da Silva Soares
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na Ação Cautelar Inominada ajuizada em face do
Banco Bradesco S.A
.

O Juiz a quo considerou que a Apelante não foi validamente constituída em mora, nos termos da Lei 9.514/97, que versa sobre a alienação fiduciária de bem imóvel.

De acordo com o Juiz sentenciante, para que a propriedade seja consolidada em nome do credor (fiduciário), é necessária a intimação do devedor (fiduciante) na forma do § 3.o do art. 26 da aludida lei federal, que tem a seguinte redação:

A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.

Diante da falta de constituição em mora, confirmou a liminar que suspendeu a realização do leilão do imóvel objeto do financiamento. Ao final, arbitrou os honorários de sucumbência por apreciação equitativa, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A Apelante recorreu apenas do valor dos honorários de sucumbência, acoimando-o de irrisório e aviltante. Em suma, pugnou pela fixação entre os percentuais de 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2.o do CPC vigente.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 54771496.

Eis a síntese do necessário. Fundamento.

DECIDO
.

De início, à luz do Verbete Sumular n 568 do Superior Tribunal de Justiça, que tem o seguinte teor: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema", é possível o julgamento monocrático do vertente apelo.

No tocante ao valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, a Apelante não se conforma com o montante certo de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado por meio de apreciação equitativa. Aduziu que, à luz do ordenamento vigente, faz jus ao percentual de 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa.

Vale dizer, a pretensão recursal se circunscreve ao critério adotado pelo Juiz da causa para o arbitramento dos honorários sucumbenciais decorrentes do acolhimento do pedido cautelar de sobrestamento do leilão de bem imóvel dado em garantia fiduciária.

Com efeito, a regra do art. 85, § 2.o, do atual Diploma Processual Civil prevê que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nessa perspectiva, a rigor, a fixação do montante da verba honorária deve obedecer ao disposto no citado artigo do CPC.

Vale ressaltar que, em 17/03/2020, o STJ afetou o Recurso Especial n.o 1.812.301 - SC (2019/0130927-0), conjuntamente com o Recurso Especial no 1.822.171/SC, sob o regime dos recursos repetitivos, à luz do art. 1.036 do CPC, para representar a controvérsia acerca do seguinte tema: "(Im)possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade nas causas de valor elevado (vultoso, exorbitante), sobretudo quando quantificável a condenação ou o proveito econômico (art. 85, § 2°), por interpretação extensiva ao § 8° do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015".

Saliento que não foi determinado o sobrestamento na origem de recursos versando a mesma controvérsia.

De acordo com o Relator do Resp n.o 1.812.301 - SC (2019/0130927-0) representativo da controvérsia, Ministro Raul Araújo, o tema é recorrente no Superior Tribunal de Justiça e, não obstante apresentar aparente homogeneidade de entendimento, ainda não recebeu solução uniformizadora, concentrada e vinculante, sob o rito especial dos recursos repetitivos, tendo recordando, no particular, que a Segunda Seção proferiu significativo precedente no julgamento do Recurso Especial no 1.746.072/PR, afetado pela Terceira Turma, conforme a ementa abaixo transcrita:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC DO 2015. LIQUIDEZ DO TÍTULO. SUMULA N. 7 DO STJ. PRESTAÇÕES VINCENDAS. INCLUSÃO NO CÁLCULO DA DÍVIDA MESMO SEM REQUERIMENTO EXPRESSO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO ART. 85 DO CPC/2015. VALOR FIXADO EM LIQUIDAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. "Rever a conclusão do acórdão, que concluiu pela liquidez do título judicial e a existência de valores incontroversos, encontra óbice na Súmula no 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 1.077.151/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 14/2/2018).

3. "(...) o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o);
(II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo:
(II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou
(II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o);
por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)" (REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

4.
No caso, havendo proveito econômico, acolhe-se o pedido recursal para que os honorários advocatícios sejam fixados sobre tal base, remetendo-se a determinação da quantia para liquidação
.

5. Agravo interno a que se dá provimento parcial.
(AgInt no AREsp 1472988/MS, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (sem destaques no original).

Partindo da premissa do STJ, levando em consideração os critérios do artigo 85, § 2.o do CPC, no meu modo de ver, são devidos os honorários advocatícios em razão do acolhimento do pedido cautelar, no percentual de 10% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido que, no caso concreto, equivale ao valor

contratado do imóvel, que foi de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
para fixar os honorários sucumbenciais em 10% do valor do contrato de financiamento do imóvel, já incluindo os honorários recursais.

Intimem-se. Cumpra-se.

Nas razões do apelo interposto pela Agravada, esta devolveu para o Juízo de 2.o grau apenas critério adotado pelo Juiz da causa para o arbitramento dos honorários sucumbenciais decorrentes do acolhimento do pedido cautelar de sobrestamento do leilão de bem imóvel dado em garantia fiduciária, e pugnou pela fixação entre os percentuais de 10% e 20% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2.o do CPC vigente.

Na decisão recorrida foi dito, com clareza solar, que a regra do art. 85, § 2.o, do atual Diploma Processual Civil prevê que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Foi dito, ainda, que, em 17/03/2020, o STJ afetou o Recurso Especial n.o 1.812.301 - SC (2019/0130927-0), conjuntamente com o Recurso Especial no 1.822.171/SC, sob o regime dos recursos repetitivos, à luz do art. 1.036 do CPC, para representar a controvérsia acerca do seguinte tema:

"
(Im)possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade nas causas de valor elevado (vultoso, exorbitante), sobretudo quando quantificável a condenação ou o proveito econômico (art. 85, § 2°), por interpretação extensiva ao § 8° do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015
".

De acordo com o Relator do Resp n.o 1.812.301 - SC (2019/0130927-0), representativo da controvérsia, Ministro Raul Araújo, o tema é recorrente no Superior Tribunal de Justiça e, não obstante apresentar aparente homogeneidade de entendimento, ainda não recebeu solução uniformizadora, concentrada e vinculante, sob o rito especial dos recursos repetitivos.

A despeito de o assunto não ter sido pacificado na Corte Superior, esta Relatora se filiou ao entendimento da Segunda Seção do STJ, que proferiu significativo precedente no julgamento do Recurso Especial no 1.746.072/PR, afetado pela Terceira Turma, cuja ementa está transcrita no inteiro teor da decisão recorrida.

Portanto, apesar da baixa complexidade da questão cautelar pretendida, que foi a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel dado em garantia fiduciária, é incontroverso o proveito econômico obtido com a demanda, o que, por si só, afasta a fixação da verba honorária por apreciação equitativa.

Por isso, levando em consideração os critérios do artigo 85, § 2.o do CPC, concluí que são devidos os honorários advocatícios em razão do acolhimento do pedido cautelar, no percentual de 10% (vinte por cento) do valor do proveito econômico obtido, que é o valor do imóvel no importe de
R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).

Feitas essas considerações,
desprovejo o Agravo Interno
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Senhora Relatora:

Com a devida
vênia
, acredito que há uma subversão de valores, porque a parte está em mora, apenas foi cancelado o leilão porque não houve a constituição regular da mora, ou seja, a parte é devedora, mas sagra-se vencedora em 10% (dez por cento) sobre o valor do imóvel.

Ademais, trata-se de mera cautelar inominada que, data
vênia
, não enseja ampla discussão e magnitude para a fixação dos honorários advocatícios em percentual, inclusive o STJ mitigou a fixação entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), de modo que, neste caso, fixar os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor do imóvel é premiar a parte que sequer solucionou o problema, porque fatalmente se não honrar o pagamento da dívida, o imóvel será levado a leilão em breve.

Com efeito, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15, os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Por outro lado, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme previsto no § 8o, do mesmo dispositivo legal.

Destarte, o valor de honorários advocatícios somente comporta revisão nas hipóteses em que a quantia fixada se mostrar irrisória ou exorbitante.

Na hipótese, como já mencionado, considerando que a causa não demandou complexidade alguma, sendo julgada antecipadamente
09/06/2020, consoante de observa da sentença proferida no dia 09/06/2020 (ID no 54171491), ou seja, em menos de seis (06) meses do seu ajuizamento (12/12/2019), entendo que é exagerado e exorbitante o valor fixado na decisão monocrática (10% do valor do contrato de financiamento do imóvel – R$220.000,00), tanto que o juiz apreciou equitativamente e fixou em R$ 3.000,00 (três mil) reais os honorários sucumbenciais.

Assim, sigo a corrente que mitiga a fixação dos honorários entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), até porque, como já dito, se trata a hipótese de mera medida cautelar, não é uma ação ordinária, não teve audiência ou trâmite mais elaborado ou complexo.

Inclusive, o Des. Sebastião de Moraes Filho entende que as cautelares nem existem mais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AÇÕES CAUTELARES DE PROTESTO - SENTENÇA UNA - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - ARGUIÇÃO NOS AUTOS PRINCIPAIS - VIA INADEQUADA - VIGÊNCIA DO CPC/1973 - PROTESTO INDEVIDO - FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - HONORÁRIOS DE ADVOGADO - VALOR DA CAUSA ELEVADO - FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA - POSSIBILIDADE. [...]

Os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa não somente quando o valor da causa for aviltante, como também naquelas que possuem valor excessivo, a contrário sensu. Assim, se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios com base no valor da causa se mostra excessivo, necessário se torna sua minoração, consoante às disposições do art. 85, §2o c/c §8o, do CPC/2015. ”

(TJMG - Apelação Cível 1.0441.12.002460-5/001, Relator (a): Des. (a) Luciano Pinto, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/03/2020, publicação da súmula em 17/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – SEQUESTRO DE BENS PARA GARANTIR FUTURA EXECUÇÃO – ENTREGA DE MILHO – HONORÁRIOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO, DA CAUSA OU POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE QUANTO AO ÚLTIMO CRITÉRIO – [...] - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese a previsão de valor da causa ou de proveito econômico, feita por exigência legal e não em razão da natureza da demanda ou de situação concreta (na qual o fundamento é a obtenção de sequestro de bens), a fixação dos honorários pode ser realizada por equidade (art. 85, § 8o, do CPC), para evitar manifesta desproporcionalidade [...]. ”

(TJMS. Apelação Cível n. 0801282-27.2019.8.12.0014, Maracaju, 3a Câmara Cível, Relator (a): Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, j: 28/01/2021, p: 02/02/2021)

Ademais, o STJ tem entendimento que na extinção da execução por prescrição intercorrente não se condena mais o exequente, ainda que a execução seja julgada extinta pela prescrição intercorrente, pois pelo princípio da causalidade, quem deu causa foi o devedor, portanto, é o devedor quem deve pagar os honorários.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE, ADEMAIS, NÃO DEMONSTRAM O AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR.

1. A extinção do feito por ocorrência da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. Precedentes.

2. Razões de recurso que, ademais, não se orientam em afastar a aplicação dos precedentes citados na decisão recorrida.

3. Agravo interno a que se nega provimento. ”

(STJ - AgInt no AREsp 1355818/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020)

No caso dos autos, não é de se olvidar que mesmo com a procedência da presente ação, a parte continua devedora, houve somente a suspensão do leilão extrajudicial e, portanto, não vejo razão para elevar os honorários para 10% (dez por cento) sobre o valor do imóvel.

E mais, segundo o entendimento do Desembargador Sebastião de Moraes Filho, hoje não existe mais a cautelar, que está atrelada a uma ação principal, ou seja, trata de um “penduricalho” de uma ação principal.

Por essas razões peço vênia à douta relatora e
dou provimento ao recurso,
para manter a sentença do juízo de 1o grau que fixou os honorários em R$3.000 (três mil) reais.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Desembargadora Marilsen Andrade Addário:

Enquanto não houver uma solução uniformizadora, concentrada e vinculante do tema, estaremos sempre sujeitos a essas intempéries, mas até que o assunto não está pacificado, filio-me ao entendimento da 2a Seção do STJ que proferiu precedente, cuja ementa está na decisão recorrida.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(2o VOGAL)

Eminentes pares:

Peço
vênia
tanto a Desembargadora. Marilsen Andrade Addário quanto à Desembargadora Clarice Claudino da Silva para afastar a condenação da verba honorária, porque esse processo foi ajuizado em 2019 na vigência do atual Código de Processo Civil.

De modo que o ajuizamento dessa ação cautelar não possui forma, nem figura de juízo, porque na vigência do atual diploma processual civil as cautelares desapareceram justamente para dar maior celeridade à prestação jurisdicional.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
(1a VOGAL)

Des. Sebastião de Moraes Filho:

Penso que se Vossa Excelência cassar os honorários fixados na sentença em R$3.000 (três mil) reais estará julgando em
reformatio in pejus
.

(Notas Taquigráficas corrigidas pela Desa. Marilsen)

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(2o VOGAL)

De fato. Revejo meu voto e atenho-me aos limites do recurso, acompanho o voto da Desa. Marilsen Andrade Addário para fixar os honorários em R$3.000 (três mil) reais.

EM 03 DE FEVEREIRO DE 2021:

A RELATORA DESPROVEU O AGRAVO INTERNO. A 1a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO), PROVEU O AGRAVO INTERNO PARA REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA E DESPROVER O RECURSO DE APELAÇÃO, SENDO ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MOARES FILHO). EM FACE DA NÃO UNANIMIDADE, APLICA-SE A TÉCNICA DE JULGAMENTO (ART. 942, CPC).

SESSÃO DE JULGAMENTO DE 17 DE MARÇO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O TÉCNICA DE JULGAMENTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA DE FARIAS (3o VOGAL CONVOCADO)

Voto conforme o entendimento da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

V O T O TÉCNICA DE JULGAMENTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4a VOGAL CONVOCADA)

De acordo com os votos divergentes.

EM 17 DE MARÇO DE 2021:

POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA E O 3o. VOGAL (DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS) PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Banco Bradesco S.A
. não se conforma com a decisão monocrática proferida no ID 55300992, na qual foi dado provimento ao apelo interposto por
Ana Paula da Silva Soares
para alterar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Em suma, o Agravante pretende a confirmação da sentença no capítulo em que arbitrou os honorários de sucumbência em seu desfavor por apreciação equitativa, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sem embargo às ilações recursais, o Agravante não apresentou qualquer fato ou argumento novo capaz de alterar o posicionamento desta Relatora, não porque peço
vênia
para transcrever a decisão recorrida, a qual mantenho inalterada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
In verbis
:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Ana Paula da Silva Soares
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na Ação Cautelar Inominada ajuizada em face do
Banco Bradesco S.A
.

O Juiz
a quo
considerou que a Apelante não foi validamente constituída em mora, nos termos da Lei 9.514/97, que versa sobre a alienação fiduciária de bem imóvel.

De acordo com o Juiz sentenciante, para que a propriedade seja consolidada em nome do credor (fiduciário), é necessária a intimação do devedor (fiduciante) na forma do § 3.o do art. 26 da aludida lei federal, que tem a seguinte redação:

A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento
.

Diante da falta de constituição em mora, confirmou a liminar que suspendeu a realização do leilão do imóvel objeto do financiamento. Ao final, arbitrou os honorários de sucumbência por apreciação equitativa, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A Apelante recorreu apenas do valor dos honorários de sucumbência, acoimando-o de irrisório e aviltante. Em suma, pugnou pela fixação entre os percentuais de 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2.o do CPC vigente.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 54771496.

Eis a síntese do necessário. Fundamento.

DECIDO
.

De início, à luz do Verbete Sumular n 568 do Superior Tribunal de Justiça, que tem o seguinte teor: "
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
", é possível o julgamento monocrático do vertente apelo.

No tocante ao valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, a Apelante não se conforma com o montante certo de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado por meio de apreciação equitativa. Aduziu que, à luz do ordenamento vigente, faz
jus
ao percentual de 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa.

Vale dizer, a pretensão recursal se circunscreve ao critério adotado pelo Juiz da causa para o arbitramento dos honorários sucumbenciais decorrentes do acolhimento do pedido cautelar de sobrestamento do leilão de bem imóvel dado em garantia fiduciária.

Com efeito, a regra do art. 85, § 2.o, do atual Diploma Processual Civil prevê que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nessa perspectiva, a rigor, a fixação do montante da verba honorária deve obedecer ao disposto no citado artigo do CPC.

Vale ressaltar que, em 17/03/2020, o STJ afetou o Recurso Especial n.o 1.812.301 - SC (2019/0130927-0), conjuntamente com o Recurso Especial no 1.822.171/SC, sob o regime dos recursos repetitivos, à luz do art. 1.036 do CPC, para representar a controvérsia acerca do seguinte tema: "
(Im)possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade nas causas de valor elevado (vultoso, exorbitante), sobretudo quando quantificável a condenação ou o proveito econômico (art. 85, § 2°), por interpretação extensiva ao § 8° do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015
".

Saliento que não foi determinado o sobrestamento na origem de recursos versando a mesma controvérsia.

De acordo com o Relator do Resp n.o 1.812.301 - SC (2019/0130927-0) representativo da controvérsia, Ministro Raul Araújo, o tema é recorrente no Superior Tribunal de Justiça e, não obstante apresentar aparente homogeneidade de entendimento, ainda não recebeu solução uniformizadora, concentrada e vinculante, sob o rito especial dos recursos repetitivos, tendo recordando, no particular, que a Segunda Seção proferiu significativo precedente no julgamento do Recurso Especial no 1.746.072/PR, afetado pela Terceira Turma, conforme a ementa abaixo transcrita:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC DO 2015. LIQUIDEZ DO TÍTULO. SUMULA N. 7 DO STJ. PRESTAÇÕES VINCENDAS. INCLUSÃO NO CÁLCULO DA DÍVIDA MESMO SEM REQUERIMENTO EXPRESSO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO ART. 85 DO CPC/2015. VALOR FIXADO EM LIQUIDAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. "Rever a conclusão do acórdão, que concluiu pela liquidez do título judicial e a existência de valores incontroversos, encontra óbice na Súmula no 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 1.077.151/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 14/2/2018).

3. "(...) o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o);
(II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo:
(II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou
(II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o);
por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)" (REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

4.
No caso, havendo proveito econômico, acolhe-se o pedido recursal para que os honorários advocatícios sejam fixados sobre tal base, remetendo-se a determinação da quantia para liquidação
.

5. Agravo interno a que se dá provimento parcial.
(AgInt no AREsp 1472988/MS, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (sem destaques no original).

Partindo da premissa do STJ, levando em consideração os critérios do artigo 85, § 2.o do CPC, no meu modo de ver, são devidos os honorários advocatícios em razão do acolhimento do pedido cautelar, no percentual de 10% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido que, no caso concreto, equivale ao valor

contratado do imóvel, que foi de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
para fixar os honorários sucumbenciais em 10% do valor do contrato de financiamento do imóvel, já incluindo os honorários recursais.

Intimem-se. Cumpra-se.

Nas razões do apelo interposto pela Agravada, esta devolveu para o Juízo de 2.o grau apenas critério adotado pelo Juiz da causa para o arbitramento dos honorários sucumbenciais decorrentes do acolhimento do pedido cautelar de sobrestamento do leilão de bem imóvel dado em garantia fiduciária, e pugnou pela fixação entre os percentuais de 10% e 20% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2.o do CPC vigente.

Na decisão recorrida foi dito, com clareza solar, que a regra do art. 85, § 2.o, do atual Diploma Processual Civil prevê que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Foi dito, ainda, que, em 17/03/2020, o STJ afetou o Recurso Especial n.o 1.812.301 - SC (2019/0130927-0), conjuntamente com o Recurso Especial no 1.822.171/SC, sob o regime dos recursos repetitivos, à luz do art. 1.036 do CPC, para representar a controvérsia acerca do seguinte tema:

"
(Im)possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade nas causas de valor elevado (vultoso, exorbitante), sobretudo quando quantificável a condenação ou o proveito econômico (art. 85, § 2°), por interpretação extensiva ao § 8° do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015
".

De acordo com o Relator do Resp n.o 1.812.301 - SC (2019/0130927-0), representativo da controvérsia, Ministro Raul Araújo, o tema é recorrente no Superior Tribunal de Justiça e, não obstante apresentar aparente homogeneidade de entendimento, ainda não recebeu solução uniformizadora, concentrada e vinculante, sob o rito especial dos recursos repetitivos.

A despeito de o assunto não ter sido pacificado na Corte Superior, esta Relatora se filiou ao entendimento da Segunda Seção do STJ, que proferiu significativo precedente no julgamento do Recurso Especial no 1.746.072/PR, afetado pela Terceira Turma, cuja ementa está transcrita no inteiro teor da decisão recorrida.

Portanto, apesar da baixa complexidade da questão cautelar pretendida, que foi a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel dado em garantia fiduciária, é incontroverso o proveito econômico obtido com a demanda, o que, por si só, afasta a fixação da verba honorária por apreciação equitativa.

Por isso, levando em consideração os critérios do artigo 85, § 2.o do CPC, esta Relatora concluiu que são devidos os honorários advocatícios em razão do acolhimento do pedido cautelar, no percentual de 10% (vinte por cento) do valor do proveito econômico obtido, que é o valor do imóvel no importe de
R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).

Feitas essas considerações,
desprovejo o Agravo Interno
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Senhora Relatora:

Com a devida
vênia
, acredito que há uma subversão de valores, porque a parte está em mora, apenas foi cancelado o leilão porque não houve a constituição regular da mora, ou seja, a parte é devedora, mas sagra-se vencedora em 10% (dez por cento) sobre o valor do imóvel.

Ademais, trata-se de mera cautelar inominada que, data
vênia
, não enseja ampla discussão e magnitude para a fixação dos honorários advocatícios em percentual, inclusive o STJ mitigou a fixação entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), de modo que, neste caso, fixar os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor do imóvel é premiar a parte que sequer solucionou o problema, porque fatalmente se não honrar o pagamento da dívida, o imóvel será levado a leilão em breve.

Com efeito, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15, os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Por outro lado, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme previsto no § 8o, do mesmo dispositivo legal.

Destarte, o valor de honorários advocatícios somente comporta revisão nas hipóteses em que a quantia fixada se mostrar irrisória ou exorbitante.

Na hipótese, como já mencionado, considerando que a causa não demandou complexidade alguma, sendo julgada antecipadamente
09/06/2020, consoante de observa da sentença proferida no dia 09/06/2020 (ID no 54171491), ou seja, em menos de seis (06) meses do seu ajuizamento (12/12/2019), entendo que é exagerado e exorbitante o valor fixado na decisão monocrática (10% do valor do contrato de financiamento do imóvel – R$220.000,00), tanto que o juiz apreciou equitativamente e fixou em R$ 3.000,00 (três mil) reais os honorários sucumbenciais.

Assim, sigo a corrente que mitiga a fixação dos honorários entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), até porque, como já dito, se trata a hipótese de mera medida cautelar, não é uma ação ordinária, não teve audiência ou trâmite mais elaborado ou complexo.

Inclusive, o Des. Sebastião de Moraes Filho entende que as cautelares nem existem mais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AÇÕES CAUTELARES DE PROTESTO - SENTENÇA UNA - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - ARGUIÇÃO NOS AUTOS PRINCIPAIS - VIA INADEQUADA - VIGÊNCIA DO CPC/1973 - PROTESTO INDEVIDO - FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - HONORÁRIOS DE ADVOGADO - VALOR DA CAUSA ELEVADO - FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA - POSSIBILIDADE. [...]

Os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa não somente quando o valor da causa for aviltante, como também naquelas que possuem valor excessivo, a contrário sensu. Assim, se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios com base no valor da causa se mostra excessivo, necessário se torna sua minoração, consoante às disposições do art. 85, §2o c/c §8o, do CPC/2015. ”

(TJMG -

Apelação Cível 1.0441.12.002460-5/001, Relator (a): Des. (a) Luciano Pinto, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/03/2020, publicação da súmula em 17/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – SEQUESTRO DE BENS PARA GARANTIR FUTURA EXECUÇÃO – ENTREGA DE MILHO – HONORÁRIOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO, DA CAUSA OU POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE QUANTO AO ÚLTIMO CRITÉRIO – [...] - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese a previsão de valor da causa ou de proveito econômico, feita por exigência legal e não em razão da natureza da demanda ou de situação concreta (na qual o fundamento é a obtenção de sequestro de bens), a fixação dos honorários pode ser realizada por equidade (art. 85, § 8o, do CPC), para evitar manifesta desproporcionalidade [...]. ”

(TJMS. Apelação Cível n. 0801282-27.2019.8.12.0014, Maracaju, 3a Câmara Cível, Relator (a):

Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, j: 28/01/2021, p:

02/02/2021)

Ademais, o STJ tem entendimento que na extinção da execução por prescrição intercorrente não se condena mais o exequente, ainda que a execução seja julgada extinta pela prescrição intercorrente, pois pelo princípio da causalidade, quem deu causa foi o devedor, portanto, é o devedor quem deve pagar os honorários.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE, ADEMAIS, NÃO DEMONSTRAM O AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR.

1. A extinção do feito por ocorrência da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. Precedentes.

2. Razões de recurso que, ademais, não se orientam em afastar a aplicação dos precedentes citados na decisão recorrida.

3. Agravo interno a que se nega provimento. ”

(STJ - AgInt no AREsp 1355818/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020)

No caso dos autos, não é de se olvidar que mesmo com a procedência da presente ação, a parte continua devedora, houve somente a suspensão do leilão extrajudicial e, portanto, não vejo razão para elevar os honorários para 10% (dez por cento) sobre o valor do imóvel.

E mais, segundo o entendimento do Desembargador Sebastião de Moraes Filho, hoje não existe mais a cautelar, que está atrelada a uma ação principal, ou seja, trata de um “penduricalho” de uma ação principal.

Por essas razões peço vênia à douta relatora e
dou provimento ao recurso,
para manter a sentença do juízo de 1o grau que fixou os honorários em R$3.000 (três mil) reais.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Senhora Relatora:

Com a devida
vênia
, acredito que há uma subversão de valores, porque a parte está em mora, apenas foi cancelado o leilão porque não houve a constituição regular da mora, ou seja, a parte é devedora, mas sagra-se vencedora em 10% (dez por cento) sobre o valor do imóvel.

Ademais, trata-se de mera cautelar inominada que, data
vênia
, não enseja ampla discussão e magnitude para a fixação dos honorários advocatícios em percentual, inclusive o STJ mitigou a fixação entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), de modo que, neste caso, fixar os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor do imóvel é premiar a parte que sequer solucionou o problema, porque fatalmente se não honrar o pagamento da dívida, o imóvel será levado a leilão em breve.

Com efeito, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15, os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Por outro lado, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme previsto no § 8o, do mesmo dispositivo legal.

Destarte, o valor de honorários advocatícios somente comporta revisão nas hipóteses em que a quantia fixada se mostrar irrisória ou exorbitante.

Na hipótese, como já mencionado, considerando que a causa não demandou complexidade alguma, sendo julgada antecipadamente
09/06/2020, consoante de observa da sentença proferida no dia 09/06/2020 (ID no 54171491), ou seja, em menos de seis (06) meses do seu ajuizamento (12/12/2019), entendo que é exagerado e exorbitante o valor fixado na decisão monocrática (10% do valor do contrato de financiamento do imóvel – R$220.000,00), tanto que o juiz apreciou equitativamente e fixou em R$ 3.000,00 (três mil) reais os honorários sucumbenciais.

Assim, sigo a corrente que mitiga a fixação dos honorários entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), até porque, como já dito, se trata a hipótese de mera medida cautelar, não é uma ação ordinária, não teve audiência ou trâmite mais elaborado ou complexo.

Inclusive, o Des. Sebastião de Moraes Filho entende que as cautelares nem existem mais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AÇÕES CAUTELARES DE PROTESTO - SENTENÇA UNA - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - ARGUIÇÃO NOS AUTOS PRINCIPAIS - VIA INADEQUADA - VIGÊNCIA DO CPC/1973 - PROTESTO INDEVIDO - FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - HONORÁRIOS DE ADVOGADO - VALOR DA CAUSA ELEVADO - FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA - POSSIBILIDADE. [...]

Os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa não somente quando o valor da causa for aviltante, como também naquelas que possuem valor excessivo, a contrário sensu. Assim, se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios com base no valor da causa se mostra excessivo, necessário se torna sua minoração, consoante às disposições do art. 85, §2o c/c §8o, do CPC/2015. ”

(TJMG -

Apelação Cível 1.0441.12.002460-5/001, Relator (a): Des. (a) Luciano Pinto, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/03/2020, publicação da súmula em 17/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – SEQUESTRO DE BENS PARA GARANTIR FUTURA EXECUÇÃO – ENTREGA DE MILHO – HONORÁRIOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO, DA CAUSA OU POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE QUANTO AO ÚLTIMO CRITÉRIO – [...] - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese a previsão de valor da causa ou de proveito econômico, feita por exigência legal e não em razão da natureza da demanda ou de situação concreta (na qual o fundamento é a obtenção de sequestro de bens), a fixação dos honorários pode ser realizada por equidade (art. 85, § 8o, do CPC), para evitar manifesta desproporcionalidade [...]. ”

(TJMS. Apelação Cível n. 0801282-27.2019.8.12.0014, Maracaju, 3a Câmara Cível, Relator (a):

Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, j: 28/01/2021, p:

02/02/2021)

Ademais, o STJ tem entendimento que na extinção da execução por prescrição intercorrente não se condena mais o exequente, ainda que a execução seja julgada extinta pela prescrição intercorrente, pois pelo princípio da causalidade, quem deu causa foi o devedor, portanto, é o devedor quem deve pagar os honorários.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE, ADEMAIS, NÃO DEMONSTRAM O AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR.

1. A extinção do feito por ocorrência da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. Precedentes.

2. Razões de recurso que, ademais, não se orientam em afastar a aplicação dos precedentes citados na decisão recorrida.

3. Agravo interno a que se nega provimento. ”

(STJ - AgInt no AREsp 1355818/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020)

No caso dos autos, não é de se olvidar que mesmo com a procedência da presente ação, a parte continua devedora, houve somente a suspensão do leilão extrajudicial e, portanto, não vejo razão para elevar os honorários para 10% (dez por cento) sobre o valor do imóvel.

E mais, segundo o entendimento do Desembargador Sebastião de Moraes Filho, hoje não existe mais a cautelar, que está atrelada a uma ação principal, ou seja, trata de um “penduricalho” de uma ação principal.

Por essas razões peço vênia à douta relatora e
dou provimento ao recurso,
para manter a sentença do juízo de 1o grau que fixou os honorários em R$3.000 (três mil) reais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021